Tribunal: STF
Processo: RE 73592
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
- Ação para rescindir contrato. Mora. 
Recurso extraordinário indeferido, em face do valor da causa.
Inaplicabilidade do caput do art.308 do Regimento Interno, porque, embora existam acórdãos divergentes, existem também em sentido oposto, e assim, ainda não se pode falar em jurisprudência predominante no Supremo Tribunal. 
Recurso não conhecido.